Tribunal: TJDFT
Processo: 0723624-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESTREZA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência probatória, pois demonstrada a autoria e a materialidade do crime pelas palavras da vítima, corroborada pelo depoimento da testemunha policial em juízo e pela prisão em flagrante do apelante na posse do celular furtado, minutos depois à subtração e próxima ao local dos fatos.
2. A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, apta a embasar sentença condenatória, quando confrontada pelas demais provas dos autos, como ocorreu no caso em tela.
3. Os depoimentos de policiais, em razão das funções que desempenham, na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e legitimidade, e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de relevante força probatória.
4. Demonstrado que o acusado agiu com destreza e habilidade extraordinária ao retirar o celular do bolso da vítima, durante uma dança, sem que ela ou qualquer pessoa no local percebesse a subtração, deve ser mantida a qualificadora do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
5. Recurso desprovido.